Tribunal: TJDFT
Processo: 0746985-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de alegação de inexigibilidade do título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de coisa julgada inconstitucional, especialmente em face do Tema 864 do STF.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração do executado/agravante.